Tribunal: STF
Processo: HC 250652
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.   



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº  205.935, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, ao preservar a custódia cautelar, salientaram as instâncias ordinárias que “o agressor, ciente das medidas de proteção concedidas em seu desfavor, descumpriu os termos da decisão proferida por este juízo (ID nº 396173191), tendo em vista que o agressor, em 25 de junho de 2023 entrou no imóvel denominado Fazenda Promissão, local que estava proibido de frequentar”. 



    2. A esse respeito, compreende o Superior Tribunal de Justiça que, “[o]fertada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva” (AgRg no HC n. 730.123/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022). 



    3. Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Irresignada, interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Neste mandamus, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente. 



    Argumenta que “a prisão preventiva do paciente é medida totalmente desrazoável, desproporcional e ilegal, uma vez que não cumpre os requisitos formais necessários e, tampouco, o paciente fora intimado acerca da decisão que prorrogou as medidas protetivas de urgência”. Aduz “não [ser] válida a ciência através de comunicação por terceiros, sobretudo, seu advogado”. Ressalta que “não foi assegurado que o paciente tomou conhecimento do conteúdo da intimação. Logo, não há se falar em descumprimento de decisão judicial, tampouco em cometimento do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.343/06”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante de todos os argumentos expendidos, o impetrante postula: 



    a) O recebimento e conhecimento do presente writ, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora, requerendo, pois, a CONCESSÃO DA ORDEM EM CARÁTER LIMINAR, para que seja imediatamente expedido o contramandado de prisão preventiva, assegurando a liberdade do paciente de forma plena, haja vista a ausência de dolo em sua conduta, por ser medida de Justiça; 



    b) Caso não seja esse o entendimento de V. Exas., o deferimento da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando, se pertinente for, as medidas cautelares diversas da prisão, determinando a expedição do contramandado de prisão preventiva, ante a inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 e 313 do CPP), para que o paciente possa aguardar o julgamento do Writ em liberdade; 



    c) Após colhidas as informações e ouvido o Ministério Público, seja a ordem CONHECIDA e CONCEDIDA, ratificando-se a liminar, diante do manifesto constrangimento ilegal perpetrado, a fim de que seja declarada a nulidade da intimação anteriormente procedida, na pessoa do advogado do paciente, pelas razões já expostas, determinando a expedição de novo ato, forte nos argumentos lançados alhures, pois, assim, V. Exas. estarão, como de costume, restabelecendo o império da Lei e do Direito;



    d) Seja intimado o advogado subscritor desta, quando da inclusão na pauta de julgamento do mérito, para produção de sustentação oral em plenário, sob pena de nulidade.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme já apontado na decisão vergastada, depreende-se dos autos que o recorrente responde “pela suposta prática de crimes tipificados no art. 147 do Código Penal, Lei 11.340/2006, c/c art. 359 caput do CPB, bem como art. 24-A, da Lei nº 11340/2006” (fl. 276). 



    Pleiteia o recorrente “[s]eja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso ordinário, reformando a decisão que denegou a ordem do writ impetrado, reconhecendo a ausência de dolo na conduta do recorrente, o qual não tinha ciência da prorrogação das medidas protetivas de urgência, de modo que seja revogada a prisão preventiva e/ou sejam-lhes aplicadas medidas cautelares diversas contidas no art. 319 do CPP” (fl. 322). 



    No que tange às razões para imposição da segregação cautelar, salientou o Juízo singular que “foi juntada petição e documentação aos autos, pela vítima, através de advogado, informando que o agressor, ciente das medidas de proteção concedidas em seu desfavor, descumpriu os termos da decisão proferida por este juízo (ID nº 396173191), tendo em vista que o agressor, em 25 de junho de 2023 entrou no imóvel denominado Fazenda Promissão, local que estava proibido de frequentar. [...] Levando-se em consideração os pressupostos para a decretação da custódia cautelar, constantes no art. 313, do Código de Processo Penal (Lei 12.403/2011), verifica-se que há necessidade, no presente caso, de decretação da medida., tendo em vista que a Lei nº 13.641, de 03 de abril de 2018, alterando a Lei Maria da Penha, inseriu o art. 24-A para tipificar o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência” (fls. 54-55, grifei). 



    Ao minudenciar os autos, destacou a Corte de origem que, “[e]mbora o paciente não tenha sido intimado pessoalmente, em razão de não haver sido encontrado - ainda que procedidas diversas diligências na tentativa de fazê-lo -, seus advogados foram intimados regularmente acerca do teor decisório que determinou a prorrogação das medidas protetivas de urgência, em favor da requerente” (fl. 270). 



    A esse respeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do réu está evidenciada no modus operandi do ato criminoso” (AgRg no HC n. 777.387/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023). 



    Além disso, destaco que, em conjuntura assemelhada, já salientou o Superior Tribunal de Justiça que “[o] Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a (a) gravidade concreta do delito - por ter supostamente ateado fogo na casa de sua ex-companheira por vingança -; o (b) risco de reiteração delitiva; a (c) maior periculosidade do acusado, com histórico de práticas pretéritas de delitos de violência doméstica contra outra ex-companheira; além do (d) descumprimento, nos autos da ação penal em comento, de medida protetiva de urgência” (HC n. 512.820/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 8/10/2019.) 



    Ademais, “[o]fertada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva” (AgRg no HC n. 730.123/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022). 



    Por fim, “[d]emonstrada a necessidade da segregação antecipada, descabem as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 e seguintes do Código de Processo Penal” (RHC n. 109.030/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 18/6/2019). 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso.”  



    In casu, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “’[e]mbora o paciente não tenha sido intimado pessoalmente, em razão de não haver sido encontrado - ainda que procedidas diversas diligências na tentativa de fazê-lo -, seus advogados foram intimados regularmente acerca do teor decisório que determinou a prorrogação das medidas protetivas de urgência, em favor da requerente’ (fl. 270)”. 



    Deveras, eventual exame da pretensão defensiva  para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, mormente no que tange à alegação de que “o paciente sequer foi intimado pessoalmente ou por qualquer outro meio”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



     Outrossim, esta Corte sufraga entendimento no sentido da desnecessidade da intimação pessoal de réu solto. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.766-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXPLORAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PARA CONTRADITAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES: DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/11/2022)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em “se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido. (HC 179.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2020)



    De outro lado, o Tribunal a quo assentou que “’[...] verifica-se que há necessidade, no presente caso, de decretação da medida., tendo em vista que a Lei nº 13.641, de 03 de abril de 2018, alterando a Lei Maria da Penha, inseriu o art. 24-A para tipificar o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência’”. Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Art. 24-A da Lei 11.340/2006. 4. Prisão preventiva devidamente fundamentada no evidente risco à integridade física da vítima. Precedentes. 5. Exame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Impossibilidade. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 241.589-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/9/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva. Prisão preventiva. Decisão fundamentada. Nulidade de intimação realizada por telefone. Demonstração de ciência inequívoca do destinatário. Ausência de flagrante ilegalidade. Reexame de fatos e provas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 226.598-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2023)  



    RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, cabível é a custódia provisória. (RHC 140.657-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/1/2021) 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente